Tribunal: TJDFT
Processo: 0751368-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FACEBOOK. PÁGINA EXCLUÍDA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A TERMOS DE USO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. CONDUTA ABUSIVA.
1. Ainda que os usuários declarem que possuem ciência da política de uso do aplicativo, a interrupção abrupta da prestação do serviço de forma unilateral sem qualquer aviso ou justificativa adequada mostra-se abusiva e ofensiva aos direitos do consumidor.
2. Considera-se abusiva a exclusão de conta pelo provedor, sem aviso prévio e sem especificação do conteúdo considerado como violador dos termos de uso da plataforma.
3. Sem a demonstração de que a atividade desenvolvida e os serviços divulgados tenham de alguma maneira infringido os termos de uso do Serviço, a desativação da conta torna-se uma prática abusiva e atentatória aos direitos do consumidor.
4. Deu-se provimento ao recurso.